Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-75.2018.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006703-75.2018.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que são
embargantes ANDREA ALBERTI DA CUNHA e FERNANDA CAROLINE DA
CUNHA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
2
VOTO No 15801
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006703-75.2018.8.26.0655/50000
COMARCA: VARZEA PAULISTA
EMBARGANTE: ANDREA ALBERTI DA CUNHA E OUTROS
EMBARGADO: MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistência. Intuito de
prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos
artigos
mencionados,
pelo
acórdão,
para
fins
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que
negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 314/320).
Aduz o embargante que houve omissão no que
concerne à revisão do benefício previdenciário para que nele se integre o
adicional de periculosidade.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
3
Isso porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a tese jurídica posta na inicial.
A despeito dos argumentos ventilados, nada há a
reparar, tendo o v. aresto objurgado sido suficientemente claro ao
disciplinar a matéria:
“Ao que se depreende dos autos, o marido e pai das
autoras, servidor municipal do Município de Várzea
Paulista, ocupava o cargo de guarda municipal.
Assim, em função da atividade que exercia, percebia
adicional de periculosidade (fl. 208). No entanto, com o seu
falecimento, o citado adicional não foi considerado para o
pagamento do benefício da pensão decorrente, o que
motivou a propositura da presente ação.
Contudo, sem razão.
Não há discussão quanto ao caráter propter laborem do
adicional de periculosidade, bem como de sua natureza
remuneratória, sendo devido ao servidor quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
4
exercício de atividades que o exponham a risco de vida.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Gratificações são vantagens pecuniárias atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando serviços
comuns da função em condições anormais de segurança,
salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou
concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as
condições pessoais que a lei especifica (gratificações
especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não
são liberalidades puras da Administração; são vantagens
pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e
do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram
direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz
expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes,
isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos,
porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias
momentâneas'
(...)
A gratificação por risco de vida ou saúde é uma vantagem
pecuniária vinculada diretamente às condições especiais de
execução do serviço. Não é uma retribuição genérica pela
função desempenhada pelo servidor; é uma compensação
específica
pelo
trabalho
realizado
em
condições
potencialmente nocivas para o servidor. O que se compensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
5
com esta gratificação é o risco, ou seja, a possibilidade de
dano à vida ou à saúde daqueles que executam
determinados trabalhos classificados pela Administração
como perigosos. Daí por que tal gratificação só é auferível
enquanto o servidor estiver executando o trabalho
beneficiado com essa vantagem” (in Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 40a edição, pp. 571 e 573).
Desse modo, cessadas as condições que dão causa à
concessão do adicional de periculosidade, cessa-se, por
conseguinte, a razão de ser de seu pagamento, já que não se
pode conceber tal adicional como gratificação incorporável
que se aplique a todos.
Portanto, não há que se falar em incorporação desta verba
sem que haja lei que expressamente assim determine, seja
quando da aposentação do servidor, seja quando do
cômputo da pensão previdenciária por morte.
Mesmo porque não cabe a incidência da contribuição
previdenciária sobre tais valores:
O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores
públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da
Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. A leitura
dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
6
claro que somente devem figurar como base de cálculo da
contribuição
previdenciária
as
remunerações/ganhos
habituais que tenham 'repercussão em benefícios'. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam
à aposentadoria. Ademais, a dimensão
contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado
qualquer benefício, efetivo ou potencial. (...) À luz das
premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a
seguinte tese: 'Não incide contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços
extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade.' [RE 593.068, rel. min. Roberto Barroso, j.
11-10-2018, P, DJE de 22-3-2019, Tema 163.]
Tendo, inclusive, a própria Lei Municipal no 2.023/09
expressamente excluído o adicional de periculosidade da
base de cálculo da contribuição previdenciária devida:
Art. 17. O Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal proposta para a revisão da alíquota de
contribuição que trata os artigos 17-A, 17-B e 17-C, com o
objetivo de adequá-la a percentual que assegure o equilíbrio
atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência
Social, quando o estudo atuarial anual, aprovado pelo
Conselho de Administração, indicar a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
7
revisão da alíquota.
§ 1o Considera-se remuneração de contribuição a parcela
da remuneração, do subsídio ou do provento recebido pelo
segurado ou beneficiário, aí considerado o abono anual,
sobre a qual incide o percentual de contribuição ordinária
para o plano de custeio, assim entendido o vencimento do
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei e dos adicionais de
caráter individual, exceto:
j) os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo
exercício de atividades penosas;
Assim, deve ser mantida a r. sentença, negando-se
provimento à apelação, para que não seja considerado o
adicional de periculosidade no cálculo da pensão
previdenciária. ”
Por fim, consoante o entendimento adotado pelo STF, o
pronunciamento explícito da matéria, em referência expressa a cada um
dos temas levantados, é, na realidade, desnecessário, eis que “é certo que
tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006703-75.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator